Tribunal: TJMT
Processo: 1013315-61.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013315-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), BORGATO MAQUINAS S/A - CNPJ: 57.213.191/0001-97 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADALBERTO CALIL - CPF: 277.518.138-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. BENEFÍCIO FISCAL SOBRE OPERAÇÃO INTERESTADUAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. LEGITIMIDADE DO REQUISITO REGULAMENTAR. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 20216408, relativa a ICMS incidente sobre venda interestadual de trator agrícola, em razão de a operação ter ocorrido sem a apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND) válida.

II - Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência, por regulamento estadual, da apresentação de CND vigente como condição para fruição de benefício fiscal previsto no Convênio ICMS nº 52/91, à luz da legalidade e da hierarquia entre normas infralegais e convênios interestaduais.

III - Razões de decidir

3. A exigência de CND, prevista no art. 14, II, do RICMS/MT, vigente à época, constitui obrigação acessória válida, que visa a assegurar a regularidade fiscal como condição ao gozo do benefício.

4. Tal exigência não extrapola os limites do poder regulamentar, tampouco inova no ordenamento, servindo como instrumento legítimo de controle e fiscalização tributária.

5. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal já reconheceram a legitimidade da imposição de obrigações acessórias para fruição de incentivos fiscais, desde que voltadas à comprovação da regularidade fiscal do contribuinte.

6. A agravante não apresentou CND válida no momento da operação, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o direito invocado, o que inviabiliza a concessão da tutela pleiteada.

7. Ausência de prova inequívoca de nulidade do título executivo ou de ilegalidade flagrante. Presunção de legitimidade do lançamento mantida.

IV - Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "
1. É legítima a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos como condição para fruição de benefício fiscal, prevista em regulamento estadual, quando destinada a comprovar a regularidade fiscal do contribuinte. 2. A norma regulamentar estadual que estabelece obrigação acessória não viola o princípio da legalidade tributária nem inova indevidamente na ordem jurídica quando compatível com convênios firmados no âmbito do CONFAZ.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vamos Máquinas e Equipamentos S/A em face do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n.º 1015724-52.2022.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado com o objetivo de suspender a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 20216408, oriunda de auto de infração fiscal lavrado em razão da suposta fruição indevida de benefício fiscal relativo à operação de venda de trator agrícola realizada em julho de 2019.

Alega a agravante que, ao realizar a mencionada operação interestadual, aplicou a redução da base de cálculo do ICMS prevista no Convênio ICMS n.º 52/91, deixando de destacar o imposto na nota fiscal eletrônica (NF-e n.º 5951), por entender que preenchia os requisitos exigidos para o gozo do referido benefício. No entanto, foi posteriormente autuada sob o argumento de que a Certidão Negativa de Débito (CND) vinculada à operação encontrava-se vencida, o que, segundo a autoridade fiscal, descaracterizaria a regularidade da operação tributária e inviabilizaria a fruição do incentivo fiscal.

A agravante sustenta que a imposição de exigências adicionais por regulamento estadual — como a obrigatoriedade de apresentação de CND válida — é ilegal e inconstitucional, porquanto apenas o Convênio ICMS poderia dispor sobre os requisitos para a concessão do benefício fiscal.

O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido (Id. 215206174).

Em contrarrazões, o agravado, Estado de Mato Grosso, defende a legalidade da exigência prevista no Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS/MT - Decreto Estadual n.º 2.212/2014), que condiciona a fruição de benefícios fiscais à apresentação de CND válida e à sua indicação nos documentos fiscais, sob pena de perda da redução tributária.

Argumenta ainda que a certidão apresentada pela agravante possuía o status de “positiva com efeitos de negativa”, porém estava vencida, afastando, assim, o direito ao benefício. Aduz, ainda, que a ausência de regularidade fiscal obsta a concessão de incentivos fiscais, conforme expressamente previsto na Lei Estadual n.º 7.098/98.

Não houve manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n.º 1015724-52.2022.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 20216408, relativa ao ICMS incidente sobre operação de venda interestadual de trator agrícola (Nota Fiscal n.º 5951), em razão da ausência de Certidão Negativa de Débitos (CND) válida no momento da operação.

A controvérsia em análise versa sobre a alegada ilegalidade da norma regulamentar estadual (RICMS/MT), que impõe requisito adicional não previsto no Convênio ICMS n.º 52/91 para a fruição do benefício fiscal.

A agravante sustenta que a exigência de apresentação de CND vigente, prevista no art. 14, II, do RICMS/MT, extrapola os limites do poder regulamentar, por inovar na ordem jurídica ao condicionar a fruição do benefício fiscal a requisito não previsto no Convênio supracitado. Argumenta que tal prática viola o art. 155, § 2.º, XII, “g”, da Constituição Federal, o qual atribui à lei complementar a disciplina dos benefícios fiscais relativos ao ICMS, conforme diretriz estabelecida na Lei Complementar n.º 24/75.

Entretanto, não assiste razão à recorrente.

A matéria em debate envolve a relação hierárquica entre convênios interestaduais e regulamentos estaduais, bem como os limites do poder regulamentar na imposição de requisitos para usufruto de benefícios fiscais.

Com efeito, o Convênio ICMS n.º 52/91 disciplina de modo objetivo a possibilidade de redução da base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas.

Todavia, a legislação estadual, no exercício de sua competência regulamentar, estabeleceu à época dos fatos — por meio do art. 14, II, do RICMS/MT — a obrigatoriedade de o contribuinte manter regularidade fiscal, mediante apresentação de CND atualizada, com a devida identificação no documento fiscal. Confira-se:

Art. 14. A fruição de todo e qualquer benefício fiscal, contemplado nos Anexos IV, V e VI deste regulamento ou no Decreto nº 1.432, de 29 de setembro de 2003, que regulamentou a Lei nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, fica condicionada:

[...] II - à prévia extração, durante o correspondente prazo de eficácia, de Certidão Negativa de Débito - CND-e, com a finalidade "Certidão referente ao ICMS", para o remetente ou prestador inscrito no cadastro mato-grossense de contribuintes do ICMS, cujo número deve constar na NF-e e no CT-e;

Tal exigência, ao contrário do alegado pela agravante, não afronta o princípio da legalidade tributária nem inova indevidamente na ordem jurídica. Trata-se de norma acessória, cuja função é comprovar a regularidade fiscal do contribuinte como condição ao gozo de incentivo fiscal previsto em convênio.

Portanto, consiste em medida legítima de controle e fiscalização, destinada a assegurar a efetividade e a segurança jurídica na concessão de benefícios que, por sua própria natureza, representam renúncia de receita pública.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legitimidade de exigências formais e comprobatórias no contexto da fiscalização tributária, inclusive como critério para a manutenção de incentivos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. DECRETO N . 11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N . 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - E pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11 .803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da Republica. III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido .

(STJ - AgInt no RMS: 53001 MS 2017/0015579-7, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 16/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017)

No mesmo sentido, colhe-se o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL PARA USURFUIR DE BENEFÍCIO FISCAL – LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1- Para fruição de qualquer benefício fiscal, a legislação mato-grossense exige que o contribuinte esteja em situação de regularidade com as suas obrigações fiscais, sendo automático o cancelamento do referido benefício se houver dívida pendente para com o fisco. 2- Nos termos do entendimento do STJ, a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de eventual benefício fiscal, visando o controle e fiscalização das operações, não ofendem a Constituição federal e a Lei Complementar n. 87/96 .

(TJ-MT 10224868120208110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2021)

No caso concreto, a própria agravante admite que apresentou CND vencida à época da operação. Tal circunstância, por si só, afasta a probabilidade do direito invocado, inviabilizando a concessão da tutela de urgência recursal, conforme já reconhecido no juízo de origem e ratificado nesta instância, nos termos da decisão de Id. 215206174.

Ressalte-se que o art. 151, II, do Código Tributário Nacional exige o depósito integral do montante do crédito tributário como condição para a suspensão da exigibilidade, requisito não atendido nos autos.

A concessão de tutela de urgência, portanto, somente seria admissível mediante a demonstração inequívoca de nulidade do título ou flagrante ilegalidade, o que não se evidencia no caso em apreço, especialmente diante da presunção de legitimidade do lançamento fiscal, não elidida por prova robusta e cabal.

Destarte, a mera controvérsia jurídica sobre a hierarquia entre convênio e regulamento estadual, sem demonstração concreta de lesividade ou abuso de poder, não justifica a medida excepcional de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025